Tribunal: STF
Processo: Rcl 81594
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Paullyane Barbosa Amorim de Lima para garantir a autoridade das decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade — ADIs 1.127/DF e 7.231/DF e na Reclamação — Rcl 77.984/PE pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Camapuã/MS.



    A reclamante narra que, advogada militante, foi condenada, no Processo n. 0900242-66.2024.8.12.0006, pela prática dos crimes de injúria e difamação (arts. 139 e 140, combinados com o art. 141, II, todos do Código Penal — CP), no contexto decorrente de sua atuação profissional em defesa de cliente que havia sido alvo de medidas de força e imputações conduzidas pela autoridade policial local.



    Expõe que, durante o exercício regular de sua profissão, produziu manifestações jurídicas e declarações públicas, inclusive em redes sociais, nas quais denunciava a violência institucional e a atuação persecutória de agentes públicos, com base em provas documentadas e testemunhais anexadas ao respectivo procedimento investigativo. Tais manifestações foram interpretadas como ofensas pessoais ao delegado de Polícia responsável pelas investigações.



    Aduz que, a despeito de invocar a imunidade profissional prevista no art. 133 da Constituição e no art. 7º, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, o juízo singular entendeu por bem afastar tal prerrogativa, imputando-lhe responsabilidade penal e fixando-lhe pena de detenção, substituída por pena restritiva de direitos, bem como indenização civil à alegada vítima.



    Afirma que a condenação, além de ignorar a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no tocante à inviolabilidade do advogado por seus atos no exercício da profissão, revelou, também, violação à cláusula de reserva de jurisdição, ao devido processo legal e ao postulado da independência funcional da advocacia, fundamentos que justificam o ajuizamento da presente reclamação constitucional.



    Sustenta que a decisão reclamada afronta diretamente a autoridade de precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente no tocante à inviolabilidade do exercício da advocacia (ADI 1.127/DF, ADI 7.231/DF e Rcl 77.984/PE).



    Além disso, assevera que a matéria envolve a aplicação direta da Constituição, uma vez que diz respeito à extensão da imunidade profissional da advocacia (art. 133 da Constituição) e ao seu exercício legítimo, sendo competência do Supremo Tribunal Federal a análise da violação aos preceitos fundamentais que estruturam o Estado democrático de direito.



    Argumenta que, na ADI 1.127/DF, o Supremo Tribunal assentou que a imunidade profissional do advogado é um desdobramento necessário da cláusula constitucional do art. 133 da Constituição, sendo indispensável para o exercício independente e combativo da advocacia, especialmente em face de agentes do Estado. Diz, também, que, em tal julgamento, o Plenário do STF reconheceu que eventual excesso de linguagem deve ser apurado na esfera disciplinar da OAB, e não por via criminal ou cível repressiva.



    Ressalta que a decisão reclamada, ao condená-la por difamação e injúria em razão de manifestação feita em uma petição e em mensagens de WhatsApp, ignora, deliberadamente, os limites traçados pelo Supremo Tribunal Federal para o controle do discurso forense e os marcos constitucionais da liberdade profissional.



    Segundo alega, sua fala, ora criminalizada, tinha como finalidade denunciar — em petição e mensagem privada — o tratamento desrespeitoso recebido por ocasião de diligência em repartição pública. Não houve intuito de ultraje pessoal gratuito, mas sim de exposição crítica de fatos vinculados ao exercício profissional e à proteção institucional das prerrogativas da advocacia e aos direitos fundamentais.



    Ao final, requer:



    1. O conhecimento e provimento da presente Reclamação Constitucional, com a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da sentença proferida nos autos nº 0900242-66.2024.8.12.0006, até o julgamento definitivo desta reclamação, a fim de assegurar o pleno exercício das prerrogativas da advocacia e evitar dano irreparável à Reclamante; 



    2. A declaração de nulidade da sentença que condenou a Reclamante, por violar frontalmente a autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI nº 1.127/DF, ADI nº 7231/DF e Reclamação 77.984/PE, todas do Supremo Tribunal Federal, e outros precedentes vinculantes sobre a imunidade profissional da advocacia;



    3. A notificação da autoridade reclamada para prestar informações, nos termos do artigo 989, inciso I, do Código de Processo Civil; 



    4. A ciência à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 989, inciso II, do CPC; 



    5. Ao final, o julgamento procedente da presente Reclamação Constitucional, com a confirmação da liminar e a reafirmação da autoridade dos precedentes constitucionais invocados, com o objetivo de restaurar a legalidade e a autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal (doc. 1, pp. 10-11).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DECIDIDO POR ESSE STF NAS ADI’S Nº 1.127/DF E Nº 7.231/DF. IMUNIDADE PROFISSIONAL COMO GARANTIA FUNCIONAL VOLTADA À PROTEÇÃO DA ATUAÇÃO TÉCNICA DO CAUSÍDICO, DESDE QUE PERTINENTE À DEFESA DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO. OFENSAS PESSOAIS DESVINCULADAS DO CONTEXTO DA DEFESA E DESTITUÍDAS DE NEXO COM A CONTROVÉRSIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO IMPUGNADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. 



    PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO (doc. 24, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    No caso sob análise, a reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada, ao condená-la por difamação e injúria, em razão de manifestação feita em uma petição e em mensagens de WhatsApp, afronta diretamente a autoridade de precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente no tocante à inviolabilidade do exercício da advocacia.



    Transcrevo, por oportuno, trecho da sentença condenatória:



    [...]



    Trata-se de ação penal privada sobre crimes de difamação e injúria, cometidos contra funcionário público, por meio de redes sociais, previstos nos arts. 139 e 140, c/c art. 141, II e § 2º, na forma do art. 69, todos do Código Penal.



    [...]



    A materialidade delitiva está plenamente comprovada por meio dos prints de mensagens de rede social constantes da inicial (f. 68/79), do auto de constatação (f. 89), dos depoimentos colhidos em sede judicial (f. 486). 



    A autoria, por sua vez, é certa e recai na pessoa da ré, sendo que ficou comprovada por meio de todos os termos de depoimentos constantes nos autos, como adiante se verá.



    Ouvida em sede judicial, a vítima André Eduardo Peres Stafusa (f. 486), relatou que, em 12.06.2024, estava em exercício na Delegacia de Figueirão, quando a Polícia Militar apresentou uma pessoa contra quem pendia um mandado de prisão por alimentos. Feitas as pesquisas, o mandado apresentava-se regular, ao que o conduzido pediu para ligar para sua advogada (Dra. Paullyane), que pediu para falar com o Delegado, ora vítima. A ré então passou a afirmar que a prisão de seu cliente seria um abuso de autoridade, pois já havia um acordo do cliente na esfera cível. A vítima então respondeu que havia feito as pesquisas e que não havia encontrado nenhum óbice à prisão. Com isso, o conduzido foi levado à Delegacia de Camapuã, onde é feito o recolhimento dos presos. A vítima passou então a receber algumas mensagens enviadas pela Dra. Paullyane, que, inicialmente, passou a tratar sobre a soltura de seu cliente, encaminhando o alvará de soltura de seu cliente. Então, a vítima passou a explicar que, nesse caso, apenas o oficial de justiça poderia dar cumprimento à soltura e isso seria feito na Delegacia de Camapuã. Contudo, a ré, após afirmar que a prisão de seu cliente era injusta, passou a dizer que o português da vítima era péssimo, que a comunidade de Figueirão não era obrigada a pagar por sua estadia opressiva e que, em breve, seria prefeita ou vice-prefeita, com o intuito de intimidar a vítima. Mais tarde, a ré ainda enviou uma mensagem de áudio a respeito de uma prisão em flagrante realizada em 2023 e que, após, tal indivíduo havia sido absolvido pelo Tribunal de Justiça. Então, a ré passou a afirmar que a vítima estaria consumindo recursos da comunidade ao realizar a prisão de um devedor de alimentos com o intuito de oprimir os cidadãos. A vítima entende que a ré estava insinuando que ele estaria cobrando ou exigindo recursos indevidos. A vítima se sentiu ofendida, pois isso daria a entender que ele estaria exigindo da comunidade recursos indevidos, além de ter efetuado a prisão de forma ilegal, apesar de não compreender do que se trataria tal insinuação de que estaria exigindo ou gastando dinheiro da comunidade. Salienta que a prisão civil do cliente da ré (devedor de alimentos) foi plenamente regular, com todas as pesquisas e consultas, evitando qualquer abuso e, em caso de eventual alvará de soltura, evitar a viagem até Camapuã, no entanto, ante a regularidade do ato, não havia outra forma de conduzir o caso, a não ser o encaminhamento do conduzido a Camapuã. Mesmo com o alvará de soltura encaminhado pela Dra. Paullyane, o procedimento previsto pela normativa do Tribunal de Justiça é que o cumprimento ao alvará de soltura é feito pelo oficial de justiça. Esse foi o primeiro desentendimento com a Dra. Paullyane. O escrivão Renato estava próximo, durante as conversas com a Dra. Paullyane, e escutou as ligações e áudios enviados por ela. Ressalta que o Conselho Comunitário de Segurança recebe recursos da Prefeitura de Figueirão, mediante convênio previsto em lei municipal, com prestação de contas mensais. Não é o administrador de despesas de tal Conselho de Segurança.



    A testemunha Renato Ahad de Oliveira (f. 486) disse que a PM apresentou um rapaz, devedor de alimentos. Feitas as consultas no TJ, não constava nenhum contramandado para evitar a prisão desse indivíduo. Verificada a regularidade do mandado de prisão, o rapaz foi encaminhado para a Delegacia de Camapuã, em conformidade com a lei. Após solicitação do cliente, a Dra. Paullyane entrou em contato com o Delegado Dr. André. A testemunha chegou a escutar os áudios encaminhados pela ré à vítima. A vítima ficou bastante surpresa com os áudios e mensagens enviados pela ré, pois estava apenas cumprindo a lei. Entende que a vítima ficou constrangida e chateada com as mensagens enviadas pela ré, pois não queria dar a entender que estaria levando alguma vantagem da comunidade de Figueirão. De imediato, a vítima já manifestou que iria tomar providências contra a ré. Tais fatos repercutiram na comunidade de Figueirão, pois, logo em seguida, tomaram ciência de uns prints do Instagram em que a ré falava mal do Dr. André. Nunca ficou sabendo de nenhum desentendimento pretérito entre a vítima e a ré.



    Em interrogatório judicial (f. 486), a ré Paullyane Barbosa Amorim de Lima, quanto aos fatos, afirmou que é a titular da linha telefônica n. 67 98413 1391, que é seu único telefone celular, utilizado para trabalho e para finalidade privadas também. Por volta de 15h30min, recebeu uma ligação de um conhecido do Figueirão, que lhe relatou que estava sendo preso em decorrência de um processo civil de execução de alimentos, em que havia atuado como advogada em favor de seu cliente. Em tal processo, foi firmado um acordo com a exequente, em que seu cliente se comprometia a pagar a pensão, de forma parcelada, com recolhimento do mandado de prisão. No entanto, a magistrada competente do feito não homologou o acordo, permanecendo o mandado de prisão em aberto. Assim, a polícia deu cumprimento ao mandado, apesar do protocolo do acordo firmado. O cliente da ré realizou uma ligação telefônica para sua advogada, que passou então a falar diretamente com o delegado (vítima), relatando a prévia realização de acordo, ainda sem a homologação pelo juízo competente e, portanto, sem o recolhimento do mandado de prisão, ao que o delegado (vítima) afirmou que não podia fazer nada, nesse caso, e que a advogada teria que resolver a questão durante o tempo de realização do exame de corpo de delito até que ele fosse remetido para Camapuã. A advogada então argumentou que isso caracterizaria abuso de autoridade, mas não do delegado e sim em referência à falha do cartório e da magistrada. A ré ressalta que tentou argumentar com a vítima a falta de razoabilidade da prisão de seu cliente, que acabou sendo solto no mesmo dia. Com relação às mensagens de WhatsApp, explicou que disse tais frases, pois é cofundadora do Conselho Comunitário de Segurança, tendo pleno conhecimento da destinação dos recursos remetidos pela Prefeitura Municipal. Afirma que sempre foi muito ativista na comunidade e entende que ocorreram algumas prisões midiáticas naquela localidade (Figueirão), sendo que os acusados, presos como se fossem grandes traficantes, foram mais tarde soltos como meros usuários de drogas, após recurso perante o Tribunal de Justiça. Assim, afirma que tais mensagens tinham aspecto de crítica à atuação opressiva da abordagem policial às pessoas pobres. Sustenta que, em sua atuação junto ao Conselho, buscou ressaltar que a atuação da força policial não poderia ser opressiva à população, pois a força de segurança tem uma atuação muito relevante, inclusive, no aspecto econômico, pois em Figueirão houve assaltos à agências bancárias e algumas instituições financeiras se negavam a abrir estabelecimento físico naquele local. Assim, ante esse cenário, a ré afirma que aproveitou a oportunidade para ressaltar ao delegado (vítima) que os recursos financeiros deveriam ser melhor destinados, pois, nesse caso de um devedor de alimentos, o seu cliente voltou para sua casa no mesmo dia. Ou seja, houve dispêndio de verba pública com o seu deslocamento até a Delegacia de Camapuã, com uma situação que poderia ter sido tolerada. Nega que teria dito que poderia utilizar sua influência política para coibir outros atos do delegado. Nega haver dito em seu áudio que se tornaria prefeita ou vice-prefeita para retaliar a vítima, tanto que a vítima disse em seu depoimento que não entendeu tal afirmação. A ré afirma que não concluiu essa frase. Por outro lado, sustenta que sempre teve atuação como agente político, buscando fortalecer as forças de segurança. Se um dia se tornar prefeita, ou vice-prefeita, vai lutar para construir ali uma sede da polícia civil, que inclusive já tem o terreno para tanto, mas falta força política. Sobre a afirmação de que a vítima "utiliza recursos valiosos da comunidade e cobra recursos valiosos dessa comunidade", esclarece que jamais utilizou a expressão "recursos indevidos", "recursos ilícitos", pois, o Dr. André, na mudança para Figueirão, pediu para que o Conselho subsidiasse seu aluguel com verba pública. Tais pedidos foram deferidos e que não houve malversação do dinheiro público, apenas que tais recursos são valiosos e foram destinados ao Dr. André, durante a sua atuação na delegacia de Figueirão. Sobre a repercussão de tais fatos na comunidade de Figueirão, confirma que tais fatos repercutiram negativamente nas rodas locais. Contudo, destaca que a repercussão foi negativa para si, pois o delegado teria espalhado que a ré perderia a sua OAB, ao que passou a receber ligações de seus clientes, questionando se ela não teria mais OAB. Em esclarecimentos, a ré afirmou que jamais se favoreceu de cargo público para intimidar quem quer que fosse, sempre buscando ser uma cidadã para buscar a alteração da realidade social. Reforça que apenas atuou como advogada, no exercício de sua profissão, mas que tais fatos repercutiram muito negativamente para si, de forma extremamente vexatória. Jamais teve a intenção de ofender o delegado, Dr. André, pois jamais disse tais coisas contra o delegado. Afirma que começou a dizer algumas coisas, mas que não concluiu o pensamento e não tem controle sobre a forma como a vítima recebeu tais informações. Entende muito inapropriada a representação do delegado, que lhe impôs inúmeras restrições ao direito de ir e vir, notadamente em virtude da medida restritiva com proibição de aproximação a menos de 300 metros do delegado, o que lhe impediu de ir ao posto de gasolina, ao posto de saúde, à igreja católica, ou mesmo de sair de Figueirão para ir a Camapuã.



    Como se percebe, as provas revelam que a ré, ao receber ligação de um cliente que havia sido preso em cumprimento a mandado de prisão civil por alimentos, passou a argumentar com o delegado (vítima) que seu cliente já havia firmado um acordo em tal processo, contudo, estavam pendentes a homologação judicial e o recolhimento do mandado de prisão. Ante tais fatos, o delegado disse, então, que, nesse caso, não poderia fazer nada, pois teria que dar cumprimento à ordem legal, mediante encaminhamento do indivíduo à Delegacia de Camapuã.



    Dessa forma, verifica-se que a acusada, em um primeiro momento, travou conversa estritamente profissional com a vítima, como facilmente se infere da leitura do seguinte trecho da conversa via aplicativo WhastApp (f. 72):



    [...]



    Entretanto, após a resposta da vítima, a ré passou a injuriá-la, afirmando que "seu português é péssimo", assim como poderia recomendar um professor (f. 73):



    [...]



    A ré ainda passou a injuriar e difamar a vítima, afirmando que a comunidade pagava caro por sua estadia opressiva (f. 73), dando a entender que a sua atuação profissional como delegado não estaria nos limites da lei, exacerbando as estritas finalidades legais ao oprimir a pequena comunidade local:



    [...]



    Não bastasse, a ré ainda injuriou e difamou a vítima, ao enviar-lhe um áudio (transcrição à f. 89), no qual afirmou que ele (delegado/vítima) utilizava/cobrava recursos valiosos da comunidade para oprimir pessoas locais, senão vejamos:



    [...]



    Ao dar sua versão sobre os fatos, a ré explicou que o Conselho Comunitário de Segurança teria destinado verbas para subsidiar a moradia do delegado naquela localidade de Figueirão e que tais recursos seriam valiosos para a localidade. Contudo, ao ser questionada pelo representante do Ministério Público, a própria ré esclareceu que tal destinação foi aprovada pelo Conselho, sendo a prestação de contas regular, não havendo malversação de valores. 



    Ainda, a discordância da ré quanto à prisão de indivíduos por tráfico de drogas, sendo que tais crimes foram, mais tarde, desclassificados pelo Tribunal de Justiça, como simples usuários de drogas, não autoriza que a ré impute à vítima a ilegalidade de sua conduta como delegado de polícia, afirmando que, na qualidade de agente social, "iria agir", numa tentativa de intimidar a atuação da vítima como servidor da lei.



    Vê-se, ainda, que a ré, apesar de não haver dito com todas as palavras, ainda tentou intimidar a atuação do agente policial, ao afirmar que, um dia seria prefeita, ou vice-prefeita de Figueirão. Ora, ainda que a ré não tenha expressado com todas as palavras, fica clara sua intenção ao, durante discurso dotado de elevada animosidade, ressaltar que possivelmente viria a ocupar cargo no Executivo municipal, com a patente intenção de intimidação. 



    Acerca de tais fatos, a vítima viu-se constrangida, diante das afirmações da ré de que a sua conduta estaria em desacordo com os interesses da comunidade local, conforme afirmou a testemunha Renato, em sede judicial. A própria vítima, em sede judicial, diz-se ofendida, pois tais alegações dariam a entender que ele estaria exigindo da comunidade recursos indevidos, além de ter efetuado a prisão de forma ilegal.



    Com efeito, a prova documental está corroborada pela própria confissão da ré - que, no entanto, afirma que jamais teve a intenção de ofender a vítima, mas apenas de exercer de forma competente a sua profissão de advogada - e pelas declarações da testemunha e da vítima, formando um conjunto probatório coeso e robusto, apto a ensejar a procedência da ação penal.



    No caso em análise, em que pese a atuação profissional do advogado goze de imunidade profissional quanto às palavras proferidas no exercício do mister, tal imunidade não é absoluta, quando tais ofensas forem irrogadas fora do contexto profissional, ou ainda que configurem abuso à função exercida. 



    Com efeito, a advocacia, como é assente, é atividade imprescindível para a realização da Justiça, razão pela qual outorga-se aos advogados o espaço de reserva de imunidade por suas palavras, gestos e ações. 



    No enfrentamento das tensões que cercam o exercício profissional e os eventuais abusos, em sede de crimes contra a honra, os Tribunais superiores vem ressaltando que a imunidade aproveita, tão somente, as condutas que guardem relação e pertinência com a causa que é posta a julgamento não se tratando, portanto, de imunidade absoluta.



    [...]



    Com efeito, no caso em concreto, verifica-se que as ofensas irrogadas pela ré contra a vítima não se encontravam nos limites da atividade profissional, tanto que, após encerrar o assunto pertinente a seu cliente, disse que seu português era péssimo, oferecendo-se para recomendar um professor. Ainda, passou a falar de um caso antigo (2023) para afirmar que a atuação do delegado era opressiva, dando a entender que os recursos comunitários seriam mal gastos com a sua manutenção na cidade de Figueirão. Não satisfeita, apesar de não haver concluído a frase, tentou intimidar a vítima ao destacar que um dia seria prefeita, ou vice-prefeita, daquela comunidade.



    Ainda que a ré tivesse limitado os ataques à vítima a sua atuação profissional como delegado na comunidade, fato é que suas palavras não foram proferidas na qualidade de advogada do sujeito preso em decorrência de dívida alimentar, transbordando para ofensas pessoais ao afirmar que a conduta da vítima oprimia a comunidade e que a sua estadia na comunidade configuraria mal gasto dos recursos públicos. 



    Até mesmo porque, àquela hora em que as mensagens via WhatsApp foram enviadas (19:22 - 22:03), o cliente da ré já havia sido removido para a Delegacia de Camapuã, fora portanto da esfera de atuação da vítima (Delegado de Polícia Civil de Figueirão) e em vias de ser solto, pois, conforme asseverado pela própria ré, às 20h00min, seu cliente já havia retornado a sua casa.



    Dessa forma, não há como se reconhecer o nexo de causalidade entre as ofensas irrogadas pela ré com o mister de advogada da causa, uma vez que o conteúdo das palavras exacerba o contexto profissional, passando a ofender a conduta da vítima como opressiva à comunidade, em detrimento dos valiosos recursos comunitários, referenciando caso antigo de 2023, em que sequer revelou ter atuado profissionalmente, além de haver desbordado para ofensas à competência em língua portuguesa da vítima.



    Ainda, tampouco vinga a afirmação da ré de que não teve dolo ofensivo em suas declarações, porquanto, evidentemente, mesmo após a remoção de seu cliente para a Delegacia de Camapuã – fora, portanto, da esfera de atuação da Delegacia de Figueirão, ainda dizia ao delegado que seu português era péssimo, sua atuação opressiva e, após pedir explicações, ainda insinuou intimidação ao afirmar que um dia seria prefeita, ou vice, da localidade.



    No que concerne à difamação, prevista no art. 139 do Código Penal, abrangendo a honra objetiva da vítima, o crime está configurado na espécie. 



    Colhe-se da prova que a ré imputou à vítima fato não delituoso, mas capaz de macular a reputação da vítima, ou seja, o bom conceito que ela desfruta na coletividade. 



    Na mensagem enviada pela acusada no WhatsApp - oportunidade em que se deu a consumação do delito, por meio de redes sociais, com ofensas irrogadas contra a vítima - afirmando que a vítima estaria usufruindo de recursos da comunidade, apesar de sua atuação opressiva. A própria ré reconhece que o fato ganhou repercussão local, sendo de conhecimento público, mas, por outro lado, afirma que foi a maior prejudicada com toda a situação, pois a vítima teria espalhado pela comunidade que ela perderia a sua OAB.



    Não há dúvida, portanto, de que se tratou de imputação desonrosa, capaz de inspirar em outrem um sentimento de reprovação e desprezo para com a vítima, afetando dessa forma a sua respeitabilidade no meio social, o conceito público de que desfruta, objeto da proteção penal. Até mesmo porque, apesar de a ré haver dito que é co-fundadora do Conselho Comunitário de Segurança, a terceiros que não tem tais informações internas, a afirmação tecida aparenta imputar à vítima a malversação de valores comunitários, ao "cobrar recursos valiosos" da comunidade. 



    O crime de difamação tem forma livre, admitindo vários meios de execução, desde que idôneos. Pode ocorrer, portanto, por intermédio de postagens por via eletrônica. 



    Para a caracterização da infração em comento sequer é necessário que o ofensor repute falsa a imputação feita. Ao atribuir a outrem fato, verdadeiro ou falso, ofensivo à sua reputação, o agente realiza o tipo penal, mesmo que esteja convencido que o fato imputado é verdadeiro.



    Finalmente, mostrou-se configurado, também, o crime de injúria, previsto no art. 140 do Código Penal.



    Consta que, em mensagem por WhatsApp, a ré ofendeu a vítima ao afirmar que seu "português é péssimo" e que a comunidade pagava caro pela estadia opressiva do delegado naquela localidade, tentando, ainda, intimar a vítima sob a alegação de um dia viria a se tornar prefeita, ou vice-prefeita daquela comunidade. 



    No delito de injúria o bem jurídico tutelado é a honra subjetiva, atacada pela conduta do ofensor. Consiste, como se sabe, em ofender, insultar, falar mal, de maneira a abalar o conceito que a vitima tem de si própria. Ofender o seu sentimento de dignidade, em geral mediante referências pejorativas às condições pessoais do ofendido, a atribuição ainda que genérica de qualidades negativas, de vícios ou defeitos morais, intelectuais ou físicos. 



    As palavras irrogadas pela ré à vítima, acima referidas, caracterizam a toda evidência o crime de injúria. 



    Resta, portanto, a condenação da ré pela prática dos delitos de difamação e injúria, capitulados nos arts. 139 e 140, ambos do Código Penal (doc. 14, pp. 2, 3-12 — grifei).



    Como se vê, a autoridade reclamada, à luz do acervo fático-probatório dos autos, condenou a reclamante pela prática dos delitos de injúria e difamação (arts. 139 e 140 do CP) contra o delegado de Polícia da cidade de Figueirão/MS.



    Asseverou que a advocacia é atividade imprescindível para a realização da Justiça, razão pela qual se outorga aos advogados o espaço de reserva de imunidade por suas palavras, gestos e ações. 



    Ponderou, no entanto, que, muito embora a atuação profissional do advogado goze de imunidade profissional quanto às palavras proferidas no exercício do seu mister, tal imunidade não é absoluta quando tais ofensas forem emitidas fora do contexto profissional, ou ainda quando configurem abuso da função exercida.



    Nesse contexto, o juízo reclamado entendeu que as ofensas irrogadas pela reclamante contra a vítima não se encontravam nos limites da sua atividade profissional, uma vez que, após encerrar o assunto pertinente ao seu cliente, disse que o português da vítima era péssimo, oferecendo-se para recomendar um professor. 



    Em reforço a essa afirmação, acrescentou que a reclamante passou a falar de um caso antigo para dizer que a atuação do delegado era opressiva, dando a entender, segundo o juízo reclamado, que os recursos comunitários seriam mal gastos com a sua manutenção na cidade de Figueirão/MS. 



    Destacou, também, que, na hora em que as mensagens de WhatsApp foram enviadas (19h22 - 22h03), o cliente da reclamante já havia sido removido para a Delegacia de Camapuã/MS, fora, portanto, da esfera de atuação da vítima (Delegado de Polícia Civil de Figueirão/MS) e em vias de ser solto, pois, às 20h, o cliente da reclamante já havia retornado para sua casa.



    Concluiu, assim, que, ainda que a reclamante tivesse limitado os ataques à atuação profissional da vítima como delegado, as suas palavras não foram proferidas na qualidade de advogada da pessoa presa em razão de dívida alimentar, transbordando para ofensas pessoais ao afirmar que a conduta da vítima oprimia a comunidade e que a sua permanência na comunidade configuraria mal gasto dos recursos públicos. 



    O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, ao julgar a ADI 1.127/DF, analisou a constitucionalidade do § 2º do art. 7º da Lei n. 8.906/1994 — que estabelece a imunidade profissional do advogado, asseverando não constituir injúria, difamação ou desacato puníveis qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele —, julgando parcialmente procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da expressão “ou desacato”, contida naquele dispositivo legal.



    Eis a ementa do referido julgado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. DISPOSITIVOS IMPUGNADOS PELA AMB. PREJUDICADO O PEDIDO QUANTO À EXPRESSÃO "JUIZADOS ESPECIAIS", EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI 9.099/1995. AÇÃO DIRETA CONHECIDA EM PARTE E, NESSA PARTE, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    I - O advogado é indispensável à administração da Justiça. Sua presença, contudo, pode ser dispensada em certos atos jurisdicionais. 



    II - A imunidade profissional é indispensável para que o advogado possa exercer condigna e amplamente seu múnus público. 



    III - A inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho é consectário da inviolabilidade assegurada ao advogado no exe